Tribunal: TJSP
Processo: 2042637-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, em fase de liquidação de sentença – Impugnação do laudo pericial rejeitada, com homologação do trabalho realizado pela expert nomeada – Alegado descabimento do método utilizado pela perita para a confecção do cálculo - Correção do cálculo da vistora judicial constatada – Admissibilidade da aplicação do Método

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, em fase de liquidação de sentença – Impugnação do laudo pericial rejeitada, com homologação do trabalho realizado pela expert nomeada – Alegado descabimento do método utilizado pela perita para a confecção do cálculo - Correção do cálculo da vistora judicial constatada – Admissibilidade da aplicação do Método de Gauss - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042637-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado MARCIO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
2
VOTO No: 41820
AGRV. N°: 2042637-34.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas (5a V. Cível)
AGVTE.: Itaú Unibanco S.A. (R)
AGVDO.: Márcio Rodrigues (A)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de contrato
de financiamento imobiliário, em fase de liquidação de
sentença
Impugnação do laudo pericial rejeitada, com
homologação do trabalho realizado pela expert nomeada
Alegado descabimento do método utilizado pela perita para a
confecção do cálculo - Correção do cálculo da vistora judicial
constatada Admissibilidade da aplicação do Método de
Gauss - Decisão mantida Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Itaú Unibanco S.A., em ação revisional de cláusulas contratuais
(contrato de financiamento de imóvel com garantia hipotecária n.
93,799, datado de 10.08.1989), em fase de liquidação de sentença de
procedência em parte, movida por Márcio Rodrigues, contra a r. decisão
reproduzida a fls. 6/7 que, dentre outras providências, homologou o
laudo pericial de fls. 358/361 dos autos de origem que concluiu restar
saldo devedor do autor-mutuário no montante de R$32.407,10.
Argumenta o banco réu em busca da reforma
alegando, em síntese, que (1) não houve no v. acórdão da apelação
interposta qualquer determinação do uso dos critérios de cálculo
utilizados pela perita do douto Juízo, (2) o Método de Gauss não pode
ser utilizado por não se configurar sistema de amortização e sim uma
equação matemática estatística, (3) é necessária a aplicação do Sistema
de Amortização Constante - SAC, (4) a aplicação do método usado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
3
expert do douto Juízo causa deságio ao financiador, em contraponto ao
contratado, (5) o assistente técnico que habilitou na ação deixou
argumentação irrefutável e (6) há amplo entendimento jurisprudencial a
seu favor (fls. 1/17).
Não consta oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Resolução TJSP no 772/2017.
Processada
a
insurgência
no
efeito
próprio,
dispensaram-se informações bem como contraminuta e iniciou-se o
julgamento virtual (fls. 519).
É o relatório.
2. O recurso descomporta provimento.
3.
O
r.
decisum
analisou
todos
os
pontos
controvertidos de relevância suscitados pelas partes bem como os
critérios adotados pela vistora judicial na elaboração do laudo pericial
para concluir a fase de liquidação de sentença, definindo, de forma
correta, o quantum devido pelo executado-agravado de acordo com os
parâmetros levados em consideração pela expert para a apuração do
exato valor de acordo com o título executivo judicial formado na fase de
conhecimento.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. decisão
reprochada que, dirimindo a pendência suscitada, traduz o
entendimento adequado ao caso em tela, tornando superadas as
alegações envidadas nas razões recursais.
“(...) Primeiramente observo que o v. acórdão não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
4
ditou o método de expurgo. Contudo, também não determinou que se
alterasse o sistema de amortização, com a troca de PRICE por SAC. A
revisão não teve esse escopo. Determinou que, da tabela PRICE fossem
excluídos os juros capitalizados, incumbindo o técnico de dar conta da
tarefa.
Assim juridicamente, não se sustenta a proposta do
banco de alterar o método de amortização para obter o expurgo e isso,
tanto mais, que a perita demonstra que o Método SAC também
comporta capitalização, não servindo, pois, a cumprir o julgado.
Observa-se a extrema fragilidade do parecer técnico
discordante quando ele sequer elabora cálculos com a metodologia que
propôs para a data-base utilizada no laudo (isto é, outubro/1996),
opondo o valor da perícia (R$32.407,10), bom para 1996, ao
apresentado anteriormente pelo banco, calculado para 10/02/2011 (fls.
316). É claro que haverá enorme divergência, se as datas-bases estão
separadas por 15 anos.
O parecer não apresenta nenhum cálculo concreto e
nenhuma bibliografia. Apresentadas as bases teóricas da utilização em
matemática financeira do método da perícia, o assistente sequer busca
desconstruí-las, voltando sempre a dizer (fls. 461) em círculos que 'sem
somas (sic) de dúvidas que o referido sistema refere pura e
exclusivamente a cálculos estatísticos e não matemático financeiro
(sic)'. Não apresenta nenhuma bibliografia e nem mostra qual resultado
seria obtido se utilizado o método que propõe. Em suma: não há
bibliografia e nem cálculo, só uma cansativa defesa de a matemática da
estatística não se casa com a das finanças, como se média e soma não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
5
fossem conceitos gerais da sua ciência.
Correto, portanto, está o laudo da perita, auxiliar
deste Juízo e ISENTA, porque teoricamente ancorado e
matematicamente demonstrado. O parecer do assistente técnico,
sabidamente parcial, passou distante de desconstituir as sólidas bases
do laudo. (...)”.
O v. acórdão foi expresso, no item 5, ao ordenar o
expurgo do anatocismo ilícito praticado, em decorrência do uso da
Tabela Price, aplicando-se a taxa de juros avençada e ficando admitida
a capitalização anual (fls. 292), ou seja, não houve a determinação de
substituição do sistema de amortização pactuado (Tabela Price) por
outro, como o Sistema de Amortização Constante (SAC) ou pelo Método
Gauss.
No entanto, embora não tenha sido determinada a
substituição de um sistema de amortização por outro ou pelo Método
Gauss, não há dúvida de que o Método Gauss, a despeito de não ser
sistema de amortização, melhor atende a intenção do v. acórdão
liquidando, o qual, como acima mencionado, ordenou o recálculo das
parcelas e do saldo devedor de forma linear, sem capitalização de juros
em periodicidade inferior à anual, aplicando-se os juros remuneratórios
pactuados no instrumento contratual.
Assim,
malgrado
o
inconformismo
do
banco
agravante e respeitado o entendimento jurisprudencial em sentido
contrário, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça tem admitido a
utilização do Método Gauss para casos análogos ao dos autos,
consoante se infere das ementas abaixo transcritas.
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
6
contrato de financiamento vinculado ao sistema financeiro da
habitação O título executivo deve ser executado fielmente (CPC/2015,
art. 509, § 4o), sendo incabível a reabertura da discussão sobre o
conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (CPC/2015,
arts. 223, 505 e 507), bem como com relação ao julgado transitado em
julgado, ante a inadmissibilidade de sua alteração em obediência à
coisa julgada (CPC/2015 art. 502) e ao princípio da eficácia preclusiva
da coisa julgada (CPC/2015, art. 508) O método a ser empregado no
recálculo de débito determinado por v. Acórdão exequendo, que
determina o afastamento da capitalização de juros ou do uso da Tabela
Price, é o método de Gauss, que adota juros simples, e não o método
SAC, visto que emprega juros compostos como a Tabela Price

Aplicando-se as premissas supra ao caso dos autos, de rigor o
reconhecimento da admissibilidade do emprego do método de Gauss,
nos termos do laudo elaborado pelo perito judicial, que aplicou o
'método linear', pois: (a) pelo v. Acórdão exequendo, houve
determinação para afastar a capitalização de juros e (b) o método de
Gauss adota juros simples - Manutenção do r. ato judicial recorrido.
Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2143989-69.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 26.08.2019,
np, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto n° 33935).
“Arrendamento mercantil Revisional de contrato
Cumprimento de sentença
Acolhimento parcial de impugnação ao
cumprimento de sentença, para, acolher cálculos elaborados pela perita
judicial com base no método GAUSS - Adequação do cálculo que adota
juros simples, em consonância com o título judicial - Decisão mantida
Agravo não provido.” (TJSP-29a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento n° 2129309-79.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 03.07.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
7
np, vu, Rel. Des. SILVIA ROCHA, voto n° 28214).
“LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA Ação revisional de
contrato bancário Evolução das parcelas do contrato com exclusão da
Tabela Price Emprego do sistema de amortização constante (SAC)
Inadmissibilidade
Presença de juros capitalizados que foram
afastados pelo acórdão em liquidação Precedentes desta 20a Câmara
de Direito Privado
Necessidade de aplicação do sistema Gauss ou
outro sistema baseado em juros simples
Recurso parcialmente
provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
n°
2194114-75.2018.8.26.0000-São
Vicente,
Rel.
Des.
ÁLVARO
TORRES JÚNIOR, voto n° 40751).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de revisão de
contrato bancário cumulada com repetição de indébito
Fase de
liquidação de sentença Homologação do cálculo elaborado pelo
perito
Inconformismo
Improcedência
Alegada possibilidade de
utilização do Sistema SAC Descabimento Determinação expressa no
v. acórdão de realinhamento do débito com expurgo da capitalização
mensal e incidência de juros de forma linear Estrita observância pelo
perito dessa ordenada forma de cálculo Impossibilidade de utilização
de qualquer outra, sendo irrelevante a discussão acerca da existência
ou não de capitalização na forma pretendida pelo recorrente Decisão
mantida
Recurso não provido.” (TJSP-19a Câmara de Direito
Privado, Agravo
de
Instrumento
n°
2213450-65.2018.8.26.0000-
Campinas, J. 12.12.2018, np, vu, Rel. Des. DANIELA MENEGATTI
MILANO, voto n° 4613).
“CONTRATO.
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
REVELIA. CDC. CAPITALIZAÇÃO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. 1. A
revelia tem efeitos relativos, não implicando obrigatoriedade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
8
reconhecimento do direito afirmado pelo autor e nem na perda do
direito de produção de provas por parte do revel. 2. À relação contratual
estabelecida entre um fornecedor de produtos e/ou serviços e um
destinatário final aplicam-se as regras do Código de Defesa do
Consumidor. Entretanto, sua aplicação não garante a inversão do ônus
da prova. 3. O Sistema de Amortização Constante (SAC) vale-se de
cálculo exponencial de juros, acarretando cobrança de juros
capitalizados. Precedentes. 4. De mais a mais, diante da inadimplência,
os juros são incorporados ao capital, servindo de base para a incidência
de novos juros, resultando, assim, em capitalização de juros. E como
não houve previsão expressa para a capitalização de juros em período
inferior ao anual, conforme exigido pelo E. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Repetitivo no 973.827/RS, cabe a
substituição do Sistema de Amortização Constante (SAC) pelo método
Gauss. Recurso parcialmente provido.” (TJSP-14a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível n° 1062338-31.2016.8.26.0002-São Paulo, J.
23.11.2017, np, vu, Rel. Des. MELO COLOMBI, voto n° 45345).
Ao que se infere do laudo encartado a fls. 368/379,
a expert nomeada pelo MM. Juízo monocrático demonstrou a evolução
do saldo devedor mediante a utilização do Método Gauss, observando
as condições contratuais, de modo que afastada a alegação da
instituição financeira de que houve deságio e desnaturação do Método
Gauss pelo vistor judicial.
Aliás, em resposta às críticas do banco agravante e
de seus assistentes técnicos (fls. 386/403 e 404/415), a perita afirmou
que os juros remuneratórios pactuados foram aplicados de forma
simples utilizando-se componente de progressão aritmética, ou seja, de
que houve incidência dos juros remuneratórios sobre o saldo devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
9
atualizado, porém, sem capitalização, conforme determinado pelo v.
acórdão liquidando (fls. 452/465).
A ilustre perita expressamente rechaçou diversos
quesitos de esclarecimentos, os quais foram formulados pelo banco
agravante com base em teses e cálculos que, em contrariedade ao título
executivo judicial liquidando, importa em utilização de método de
cálculo que compreende capitalização de juros, que ficou veementemente proibida pelo v. aresto formado na fase de conhecimento.
Em pesquisa elucidativa desta Relatoria ao sítio
eletrônico www.imdec.com.br encontra-se:
“O Método de Gauss, originalmente, não é um
sistema de amortização, porém sua fórmula matemática aplicada a um
financiamento a longo prazo propicia, assim como a Tabela Price, um
valor de prestação total fixo e composto de uma parcela de juros e outra
de capital (amortização).
A diferença é que os juros são calculados sobre o
total do financiamento, inicialmente e uma única vez. A partir do
pagamento da primeira prestação e pelo restante do tempo de contrato,
esta prestação de juros é recalculada através de fórmula específica, que
utiliza um redutor à medida em que se pagam as prestações e o saldo
devedor (valor financiado) diminui pelas amortizações mensais.
Portanto, como na Tabela Price, o valor da prestação
total é fixo até o final dos pagamentos (em termos reais), porém, no
Método de Gauss fica evidente a garantia do pagamento integral do
capital a juros simples porque não há recálculo em função do saldo
devedor e a parcela de capital devolvido mês a mês é real desde o início,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042637-34.2020.8.26.0000 - Campinas - Voto no 41820
10
ou seja, é crescente à medida que a dívida diminui.
Já
na
Tabela
Price,
preferida
pelos
agentes
financeiros, os juros são calculados sobre o valor da dívida,
mensalmente, o que gera ao final dos pagamentos a certeza de juros
capitalizados ou compostos, pois, a parcela de amortização que reduz a
dívida é bem menor. (...)”.
Resta claro na bibliografia fartamente elencada pela
ilustre expert do Juízo como pela literatura encontrada que a
aplicabilidade do Método de Gauss é de ser aceita, inclusive por
combater o anatocismo rechaçado pelo v. acórdão liquidando.
Imperiosa, assim, a manutenção do r. decisum
guerreado.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica